Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Habeas corpus. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que denegou ordem de habeas corpus ao paciente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão que denegou ordem de habeas corpus ao paciente.
III. Razões de decidir
3. A contradição que pode ser sanada por meio de embargos de declaração é entre partes do julgado – da fundamentação com a parte dispositiva ou desta com a ementa. E não da conclusão do julgado com o resultado pretendido pelo embargante.
4. Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, ambiguidade, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, relator o eminente Min. Jorge Mussi, 5a Turma, 22.11.16, DJe 30.11.16.